Tribunal: STF
Processo: CJ 6019
Classe: CJ
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-27
Data de publicação: 1976-10-27

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME PRATICADO EM DETRIMENTO DE SERVIÇO OU INTERESSE DA UNIÃO. COMO TAL SE CATEGORIZA O HOMICIDIO DE QUE FOI VÍTIMA AGENTE FEDERAL, NO INTERIOR DA SUA REPARTIÇÃO, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES E POR CAUSA DELE.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O JULGAMENTO DO HOMICÍDIO, BEM COMO DO CRIME DE DESCAMINHO, IMPUTADO TAMBÉM AO ACUSADO.